Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706340-53.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAIRA TELES CRISOSTOMOS, MIKAELE TELES CRISOSTOMO, ANTONIO MAGNO TELES CRISOSTOMO D E S P A C H O Considerando o lapso temporal decorrido desde o julgamento primitivo do agravo interno vertente, manifestem-se as partes sobre a tese fixada pelo c. STJ (Tema 1074), bem como sobre as circunstâncias fáticas em que se encontra o inventário, especialmente no que toca ao recolhimento dos tributos incidentes. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora